Tribunal: TJES
Processo: 0006562-62.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006562-62.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)
.
INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO DISPOSITIVO LEGAL
.
ERRO MATERIAL
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA
. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A alegação de nulidade da CDA não merece prosperar se, apesar da existência de eventual erro material, dela constem os elementos necessários ao conhecimento do débito e ao exercício do contraditório e ampla defesa. 2 – A indicação errônea da capitulação legal constituiu erro material constante da CDA e não impossibilitou o direito de defesa da Apelante, de modo que não há que se falar em nulidade da CDA ou em necessidade de sua substituição, especialmente considerando que o demonstrativo do débito indicava o período compreendido no lançamento tributário (maio/2007) e o valor objeto da retenção de ISS sem recolhimento. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006562-62.2016.8.08.0035

APELANTE
: FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 99-99V) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal.

A Apelante ajuizou a presente ação objetivando a anulação da CDA executada alegando a existência de vício de forma, que prejudica o exercício do direito de ampla defesa.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

No campo “Da infração”, consta a indicação do artigo 170 da Lei 3375/97 c/c artigo 39 do Decreto nº 180/97, capitulação que, segundo indica a Embargante, constitui vício formal da CDA, a ensejar a desconstituição da dívida.

Em discordância, tenho que se trata de mero erro material e, por essa razão, incapaz de macular a exação fiscal.

A CDA em exame permitiu a identificação do contribuinte, do tributo, do valor devido e da data de inscrição em dívida ativa, de modo que não há que falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

De relevo que a Embargante poderia ter trazido aos autos cópias dos documentos indicativos de que realizou o recolhimento do imposto nos períodos e alíquotas legalmente previstos, o que não ocorreu.

Para além, consoante disposto na Súmula 392 do STJ, em plena concordância com os artigos 2º, § 8º, da LEF, e 203 do CTN, "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

Assim, concluo que o crédito em discussão (CDA 3475/2012) foi regularmente inscrito, gozando assim de presunção de liquidez e certeza, por força do artigo 204 do CTN, não tendo a Embargante logrado êxito em elidir tal presunção.

Seguiu-se o presente recurso.

A Certidão de Dívida Ativa é um título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, que deve atender ao disposto no art. 202, do Código Tributário Nacional e no § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, que assim estabelecem:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

O art. 203, do Código Tributário Nacional, assim dispõe:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Conquanto os requisitos legais devam ser observados quando da elaboração da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo, não há que se falar em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou substituição do título executivo, a teor do art. 2º, § 8º da Lei Federal nº 6.830/1980, do art. 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Desse modo, há que se analisar se a irregularidade apontada pela Apelante existe e se é suficiente para fundamentar a declaração de nulidade da CDA.

A Apelante afirma que enquanto o “Histórico da Infração” declina que o lançamento decorre de “Falta de recolhimento do ISS retido na fonte”, a capitulação legal indicada no campo “Infração” aponta “art. 170, da Lei 3.375/97 c/c artigo 39 do Decreto 180/97" os quais dispõem sobre o recolhimento diferenciado do ISS anual, relativamente a trabalho pessoal do próprio contribuinte.

De fato, a capitulação legal especificada na CDA diverge da infração que justificou a autuação, qual seja, “Falta de recolhimento do ISS retido na fonte”.

Contudo, como destacado na sentença, trata-se de um mero material, especialmente considerando que o demonstrativo do débito indicava o período compreendido no lançamento tributário (maio/2007) e o valor objeto da retenção de ISS sem recolhimento.

A alegação de nulidade da CDA não merece prosperar se, apesar da existência de eventual erro material, dela constem os elementos necessários ao conhecimento do débito e ao exercício do contraditório e ampla defesa.

No caso em análise, reafirmo, o erro material constante da CDA não impossibilitou o direito de defesa da Apelante, de modo que não há que se falar em nulidade da CDA ou em necessidade de sua substituição. Neste sentido temos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CDA. VALIDADE. AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF. 2. "[....]
a nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas
" (AgInt no REsp n. 1.833.673/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 16/09/2021.) 3. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida (CDA), inclusive a respeito de suposta ausência de cálculo quanto à forma como se chegou aos valores consolidados, pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 1.854.930/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO OBRIGATÓRIO - IRREGULARIDADES SANADAS POSTERIORMENTE - INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A CDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA EXECUTADA. NULIDADE SANADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 Por consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária. 2. O vício alegado pela ora apelante referia-se a defeito formal devidamente sanado com a oferta de nova CDA, impossibilitando a sua anulação, mormente porque a menção ao processo administrativo fiscal, no novo título, permitiu a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária. 3.
A jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça, e que a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis . Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial.
(REsp 760.752/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13-03-2007, DJ 02-04-2007, p. 237). 4. Ademais, a CDA em exame permite ainda a identificação do contribuinte, do tributo, do valor devido e da capitulação legal, e da data de inscrição em dívida ativa, de modo que não há que falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso desprovido (TJES, Apelação, 100190002491, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019)

Neste contexto, entendo que a dívida foi regularmente inscrita e precedida de processo administrativo regular, que permitia a identificação dos serviços que originaram a cobrança do ISSQN.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.